Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-25.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701694-25.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLAY ART MOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: JOAO CARLOS EVARISTO GUEDES NUNES DECISÃO Não há pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Informações dispensadas. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator